Tribunal: TJPA
Processo: 0802017-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802017-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DETRAN - PA

PROCURADOR: LUANA CONCEICAO MAUES TABARANA SILVA

AGRAVADO: ENIO DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0802017-43.2022.8.14.0000

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Departamento de Trânsito do Estado do Pará/DETRAN

Agravado: Enio da Silva Carvalho

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Marabá, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, nos seguintes termos:

“Isto posto, DEFIRO A LIMINAR a fim de determinar a intimação dos Réus, PREFERENCIALMENTE POR MEIO ELETRONICO, na forma do art. 246, §1º, do CPC, para que suspendam, em relação ao autor, cada um no seu âmbito de atribuição, a cobrança das multas e tributos relativos ao veículo YAMAHA FAZER YS250, PLACA JUO7056, RENAVAM 85244756- 6, assim como suspendam a pontuação das multas lançadas no prontuário do autor após a data de 05/12/2011, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitada a 60 (sessenta) dias.”

O DETRAN/PA, ora agravante, após sumariar os fatos, aduz não possuir legitimidade passiva na demanda, pois as infrações de trânsito ora combatidas foram lavradas pela prefeitura de Parauapebas-PA.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, revogando a decisão agravada.

Concedi o efeito suspensivo requerido pelo agravante (id 8358985).

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certificado no id nº 9205228.

A Procuradoria de Justiça deixou de intervir nos autos. (id 9266670).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a sua análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

No presente caso, a questão ora debatida cinge-se à análise da decisão
a quo
que, nos autos da Ação declaratória determinou que o agravante proceda com a imediata suspensão das infrações, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitada a 60 (sessenta) dias.

O agravante informa que é absolutamente ilegítimo para figurar o polo passivo da demanda, pois não possui competência legal para desconstituir ato administrativo de outro órgão autuador (Prefeitura de Parauapebas-PA).

Assevera que não dispõe dos meios técnicos e sequer amparo legal para suspender o ato administrativo do ente municipal.

Afirma que o DETRAN/PA, na condição de Órgão delegatário da União, por meio do Ministério das Cidades/DENATRAN, no tocante aos sistemas informatizados de veículos, CNH's e infrações, apenas disponibiliza informações cadastrais aos demais órgãos e entidades executivos de trânsito, para atuarem no âmbito de suas respectivas competências (lavratura, notificação e cobrança da penalidade).

Pois bem.

Merece prosperar os argumentos do agravante.

O art. 21, VI, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece:

“Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

(...)

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VII - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

VIII - fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar; IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

(...)

XII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação; (...)”

Por seu turno, o art. 22 do mesmo diploma legal estabelece:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

V - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;

VI - aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

(...)

VIII - comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação;

No mesmo sentido, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu art. 281, que a autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida no CTB e dentro se sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Nesse mesmo sentido, o art. 256, §3º, do CTB prevê que a imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor.

Dessa maneira, considerando que os atos administrativos impugnados pela parte foram praticados pelo município de Parauapebas-PA, unicamente responsável pelo desfazimento dos atos, o DETRAN/PA não deve figurar no polo passivo da demanda em exame.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda que visa a desconstituição das multas impostas pelo DER, as quais culminaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido e anotação de 23 pontos em sua Carteira de Habilitação. 3. A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para
as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas.
4
. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER.
5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença.

(STJ - REsp: 1293522 PR 2011/0274060-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar concedida no id 8358985.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/10/2022